Tribunal: TJDFT
Processo: 0744286-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMÓVEL ABANDONADO. RETIRADA DE PERTENCES DO ANTIGO MORADOR PELO CONDOMÍNIO. ILICITUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, §2o, CPC. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à improcedência do pedido por não comprovação de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Diante da não comprovação de que o autor exercia a posse do imóvel no ano de 2021, não há que se falar em conduta ilícita consistente na alegada invasão da unidade condominial por parte do Condomínio. Tampouco há ilicitude na negativa de autorização para ingresso do autor no imóvel para retirada de seus bens pessoais. Do que se tem nos autos, o réu/apelado apenas cumpriu os ditames da Lei 9.517/1997 ao viabilizar o direito de propriedade da Caixa Econômica Federal e, em seguida, o dos novos adquirentes.
3. Cediço que “a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).” ( ) (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.). 3.1. No caso, não houve condenação, nem proveito econômico; definido valor da causa em R$151.148,00. Considerando a ordem de preferência de arbitramento de honorários advocatícios (artigo 85, §2o, CPC), correta a fixação da verba honorária em 10% do valor da causa, como arbitrado em sentença, e não em R$1.000,00 como pretende o apelante.
4. Recurso conhecido e não provido.